Tribunal: CARF
Processo: 16306.000060/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000060/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.001 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
AC AGRO MERCANTIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
IRF SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS. TRIBUTAÇÃO. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Cabe à impugnante comprovar que parte das receitas consideradas pela
autoridade para recalcular o imposto apurado e negar o direito creditório foi
contabilizada e efetivamente tributada em período anterior, obedecendo ao
regime de competência. Caso concreto em que os documentos apresentados
indicam a plausibilidade do direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls.215/222, contra Acórdão da DRJ, fls. 175/180,
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, fls. 52/57, protocolada pelo
contribuinte contra Despacho Decisório (fl.41/49) que não homologou/homologou parcialmente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000060/2009-74
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.001 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000060/2009-74

o pedido/declaração de compensação/restituição (PER/DCOMP n° 27392.29165.120808.1.3.02-
8366), às fls. 02/07, para utilização do crédito referente a saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2002. Na ocasião, foi reconhecido parcialmente o crédito pleiteado e, logo, não foi
inteiramente homologada a compensação, nos termos do Despacho Decisório:
DECISÃO
NÃO HOMOLOGO a compensação da PER/DCOMP n° 27392.29165.120808.1.3.02-
8366, uma vez que na data da formalização da declaração já havia transcorrido o prazo
decadencial, contado da data da apuração do saldo credor do AC 2002.
• RECONHEÇO 0 DIREITO CREDITÓRIO contra a Fazenda Nacional a "A C Agro
Mercantil Ltda.", CNPJ 60.704.863/0001 -71, na importância de RS 1.641.784,54 (um
milhão, seiscentos e quarenta e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta e
quatro centavos), referente a Saldo Negativo de IRPJ no AC 2002, sendo que sobre tal
valor incide o acréscimo de juros da taxa referencial SELIC, nos termos do artigo 72 da
IN/RFB n° 900/08.
• HOMOLOGO as compensações presentes nas PER/DCOMP relacionadas a seguir,
ATÉ LIMITE DO CRÉDITO RECONHECIDO.

Devidamente cientificado da decisão, às fls.51, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (fls.52/57), alegando o seguinte:
I — DOS FATOS
1. Na condição de pessoa jurídica de direito privado, a Requerente está sujeita ao
recolhimento do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza.
2. Durante o exercício de 2002, a Requerente apurou crédito de Saldo Negativo de
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) no montante histórico de R$ 2.102.739,14
(dois milhões, cento e dois mil, setecentos e trinta e nove mil e quatorze centavos),
originários de IRF retido sobre aplicações financeiras.
3. Considerando tal crédito, apresentou pedidos de compensação de débitos' no valor
total de R$ 2.905.666,71 (dois milhões, novecentos e cinco mil, seiscentos e sessenta e
seis reais e setenta e um centavos).
4. Por ocasião da análise desses pedidos, foi proferida decisão de parcial deferimento
(doc. 2), a qual homologou as declarações de compensação apenas até o limite de R$
1.641.784,54 (um milhão, seiscentos e quarenta e um mil, setecentos e oitenta e quatro
reais e cinqüenta e quatro centavos), sob os seguintes fundamentos:
(i) em relação ao PER/DCOMP n° 27392.29165.120808.1.3.02-8366, o prazo
decadencial para a formalização do pedido de compensação já teria transcorrido; e
(ii) em relação aos demais PER/DCOMP 's, o reconhecimento do crédito ocorreria
apenas e tão somente em valor proporcional - receita de aplicações financeiras oferecida
à tributação durante o ano-calendário de 2002 (na DIPJ 2003), razão pela qual a
compensação foi homologada em valor inferior ao postulado.
5. Entretanto, conforme será a seguir demonstrado, o r. despacho decisório não merece
prosperar, uma vez que os pedidos de compensação apresentados pela Requerente são
absolutamente legítimos e devem ser integralmente homologados.

Cabe também reproduzir em parte o Relatório do Acórdão recorrido, fls. 229/231:
1. Inicialmente, cabe esclarecer que o presente processo foi digitalizado e que, em
função disso, sofreu a renumeração de suas folhas. Assim, as referências de folhas que
são feitas no presente julgamento (relatório e voto) dizem respeito a essa nova
numeração (salvo quando mencionadas em transcrições).
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.001 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000060/2009-74

2. Assim, trata o presente processo de solicitação de compensação do saldo negativo de
IRPJ do A.C. 2002, no valor de R$ 2.102.739,14, com débitos diversos, conforme os
PER/DCOMPs abaixo:

3. Da análise dos referidos pedidos, foi elaborado pela DERAT/DIORT/SP o despacho
decisório juntado às folhas 041 a 047 no qual foi constatado que na data da apresentação
do PER/DCOMP no 27392.29165.120808.1.3.02-8366, o prazo decadencial já havia
transcorrido. Ademais, não foi confirmada a totalidade do IRRF informado no pedido, o
que acarretou a homologação parcial de parte dos mesmos.
4. De acordo com o despacho decisório, a autoridade fiscal reconheceu apenas o IRRF
proporcional à receita oferecida à tributação na apuração do IRPJ:

5. Desse modo, foi reconhecido R$ 1.641.784,54, tendo sido glosado R$ 460.954,60.
6. Assim, o contribuinte foi cientificado da referida decisão em 20/03/2009 (vide
documento de fl. 009). Inconformado, apresentou manifestação de inconformidade,
tempestivamente, em 17/04/2009. Tal manifestação está consubstanciada no documento
anexado às fls 052 a 058, onde resumidamente argumenta o seguinte:
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.001 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000060/2009-74

• “Em relação ao PER/DCOMP n° 27392.29165.120808.1.3.02-8366, que não foi
homologada pela Autoridade Fazendária sob o argumento de que haveria transcorrido
o prazo decadencial para a formalização da declaração, a Requerente esclarece que
procederá ao pagamento dos débitos que se pretendia compensar.”
• “Em relação às demais PER/DCOMP's, verifica-se que o I. Julgador a quo deferiu
apenas parcialmente os pedidos de compensação do saldo negativo de 1RPJ do ano-
base de 2002, originados de retenções de imposto de renda sobre os rendimentos de
aplicações financeiras da Requerente, ao fundamento de que somente deveria ser
confirmado o crédito proporcional à. receita oferecida à tributação na apuração do
IRPJ do exercício de 2002.”
• Argumenta o contribuinte que segue o regime de competência para reconhecer seus
resultados e, assim, parte dos rendimentos com incidência de IRRF foi reconhecido no
ano-calendário anterior (2001), por esse motivo há o descompasso entre os IRRFs e as
respectivas receitas financeiras.
• A empresa junta a DIPJ (A.C. 2001), na qual demonstra ter oferecido à tributação o
montante de rendimentos de R$ 7.253.860,12 (Linha 24 da Ficha 06A - fl. 091). Já a
Ficha 43 – Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte (fl. 120) indica como
total de IRRF o valor de R$ 3.836.986,48.
• Afirma a pessoa jurídica que “... o valor das receitas financeiras oferecidas à
tributação para a apuração do IRPJ do exercício de 2003 foi proporcionalmente
bastante superior ao IRF compensado no mesmo período. Ou seja, as receitas
financeiras não oferecidas à tributação na DIPJ 2003 (ano-base de 2002) já haviam
sido oferecidas no exercício de 2001, por força do regime da competência.”
• “Em outras palavras, o valor dos rendimentos financeiros oferecido à tributação na
DIPJ 2003 - considerado insuficiente pelo r. despacho decisório de fls. foi de fato
proporcionalmente inferior em relação ao crédito de saldo negativo de IRPJ decorrente
de retenções de imposto de renda sobre aplicações financeiras, por um simples motivo:
os rendimentos das aplicações já haviam sido anteriormente oferecidos à tributação.”
• Para comprovar seus argumentos, o contribuinte juntou às folhas 125, 126 e 128
demonstrativos e balancete do mês de dezembro de 2001.
• Por fim a empresa requer que seja dado provimento à sua manifestação de
inconformidade, para que sejam integralmente reconhecidos os valores objeto dos
pedidos de compensação.
7. É o relatório.

Não obstante os fundamentos apresentados na manifestação de inconformidade
pelo contribuinte, a decisão de piso julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos
termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
A restituição/compensação do imposto retido como antecipação - IRRF, que supera o
imposto devido apurado na DIPJ, fica condicionado à comprovação de que o
rendimento que lhe deu causa foi oferecido à tributação.
IRF
SOBRE
RECEITAS
FINANCEIRAS.
TRIBUTAÇÃO.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
Cabe à impugnante comprovar que parte das receitas consideradas pela autoridade para
recalcular o imposto apurado e negar o direito creditório foi contabilizada e
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.001 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000060/2009-74

efetivamente tributada em período anterior, obedecendo ao regime de competência. À
insuficiência de prova, deve ser indeferida a pretensão da defesa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, e regularmente intimado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
às fls.215/222, alegando a integralidade do saldo negativo do ano calendário de 2002, conforme
a seguir:
Inicialmente, vale ressaltar que o crédito de saldo negativo em comento decorre das
retenções de imposto de renda na fonte (IRRF) sofridas pela recorrente no decorrer do
ano de 2002 sobre rendimentos de aplicações financeiras. Considerando que a
recorrente não apurou nenhum valor de IRPJ a pagar no ano calendário de 2002, a
totalidade dos valores de IRRF retidos passou a compor o valor do saldo negativo
pleiteado.
Nos termos do que foi esclarecido pela recorrente em sua manifestação de
inconformidade, em respeito ao regime de competência, a recorrente foi reconhecendo
as receitas de suas aplicações financeiras antes mesmo do seu resgate, no decorrer do
ano de 2001 e 2002.
Dessa forma, as aplicações financeiras resgatadas no curso do ano calendário de 2002,
com incidência do imposto de renda na fonte em 2002, tiveram parte dos respectivos
rendimentos reconhecidos como receita no curso do ano calendário de 2001, em
obediência ao mencionado regime de competência.
Por essa razão é que ocorreu, em 2002, a aparente desproporção entre os rendimentos de
aplicações financeiras oferecidos à tributação e o correspondente IRRF retido.
A DRJ, por sua vez, reconheceu a plausibilidade dos esclarecimentos prestados pela ora
recorrente, mas afirmou inexistir provas suficientes a respeito do oferecimento à
tributação desses valores no ano de 2001, razão pela qual manteve o indeferimento de
parcela do crédito de saldo negativo de IRPJ pleiteado.

E conclui:
Está claro que as aplicações financeiras resgatadas no curso do ano de 2002, com
incidência do IRRF em 2002, tiveram parte dos respectivos rendimentos reconhecidos
como receita no curso do ano calendário de 2001, em obediência ao regime de
competência.
Ora, é fácil notar que o valor das receitas financeiras oferecidas à tributação em
2001 foi bastante superior aos rendimentos brutos informados na DIRF do período
em comento. Essa desproporção foi "corrigida" em 2002, quando se constatou que os
rendimentos brutos informados na DIRF superaram o montante das receitas
financeiras oferecidas à tributação (informação da DIPJ).
Ademais, a planilha acima comprova a regularidade do procedimento adotado pela ora
recorrente na medida em que atesta que o oferecimento à tributação de receitas
financeiras em montante superior aos rendimentos informados pelas próprias
fontes de pagamento, responsáveis pelas retenções, na DIRF.
É importante chamar atenção para a existência de uma pequena diferença entre os
valores indicados no Mapa resumo de aplicações financeiras, no Balancete Analítico e
na própria DIPJ a título de receitas financeiras, sendo que a recorrente não conseguiu
identificar a razão no presente momento, tendo em vista tratar-se de fatos ocorridos em
passado longínquo (2001 e 2002).
Essa diferença, contudo, não pode obstar o reconhecimento do direito creditório
pleiteado pela recorrente, tendo em vista que o valor das receitas financeiras oferecidas
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.001 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000060/2009-74

à tributação pela ora recorrente, conforme consta em suas DIPJs, é superior ao valor
indicado em sua contabilidade, conforme consta dos balancetes aqui juntados, o que
comprova o oferecimento à tributação da integralidade das receitas financeiras que
acarretaram as retenções em comento.
(...)
Diante do exposto, demonstrada a regularidade do procedimento adotado pela ora
recorrente, que ofereceu à tributação a totalidade das receitas financeiras auferidas no
ano de 2001 e 2002, requer-se o provimento do presente recurso com a consequente
reforma da r. decisão recorrida, o que acarretará o reconhecimento do direito creditório
em discussão no presente processo.

Por esse motivo, discordando do Acórdão combatido, defendeu que a
documentação apresentada já demonstrava o direito creditório alegado, e requereu novamente a
juntada de documentos anexos, às fls. 249/295, onde repisa e reforça os argumentos já expostos
na manifestação de inconformidade, agora renovados diante do combate ao Acórdão de primeira
instância administrativa.
Nesse ínterim, informa-se que também foram juntados em apenso aos autos
diferentes documentos relativos ao processo principal: a) processo 10880.721144/2006-92; b)
processo 10183.001570/2006-73; c) processo 10880.725791/2009-16.
Ademais, na sequência, o contribuinte apresentou petição com informações
complementares no que tange ao pedido de recuperação judicial da contribuinte, às fls. 396.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
No mérito, trata o presente processo de solicitação de compensação do saldo
negativo de IRPJ do A.C. 2002, no valor de R$ 2.102.739,14, com débitos diversos, conforme os
PER/DCOMPs abaixo:
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.001 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000060/2009-74

Extrai-se do despacho decisório que parcela do crédito foi indeferida, em razão de
a unidade de origem ter entendido que a receita relativa não teria sido submetida a tributação:
15. Débitos não foram declarados no período, de acordo com o Sistema DCTF
Gerencial (fl. 29) e a Ficha 11 da DIPJ/2003 — AC 2002, às fls.14 a 17. E também não
houve nenhum pagamento no período, conforme Sistema SIEF — Pagamento —
Consulta, A fl. 30.
16. Com relação ao IRRF, foi verificado o seguinte:
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.001 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000060/2009-74

(...)
18. Assim, foram conferidos os valores declarados pela contribuinte nas Linhas 21, 23 e
24 da Ficha 06 A da DIPJ/03 - AC 02, A fl. 12, e os mesmos foram confrontados com
os valores da DIRF e da Ficha 43 da DIPJ /03 do AC 02, de acordo com o quadro a
seguir. Desta forma, foi confirmado somente o valor de R$ 1.641.784,54, proporcional à
receita oferecida à tributação na apuração do IRPJ.

A recorrente alega que foi esclarecido pela mesma em sua manifestação de
inconformidade, em respeito ao regime de competência, pois foi reconhecendo as receitas de
suas aplicações financeiras antes mesmo do seu resgate, no decorrer do ano de 2001 e 2002.
Dessa forma, as aplicações financeiras resgatadas no curso do ano calendário de
2002, com incidência do imposto de renda na fonte em 2002, tiveram parte dos respectivos
rendimentos reconhecidos como receita no curso do ano calendário de 2001, em obediência ao
mencionado regime de competência.
Em relação a este fundamento a DRJ entendeu que:
10. Em sua defesa, a empresa argumenta que parte dos rendimentos que foram base de
cálculo do IRRF foram apropriados no ano calendário anterior (2001), devido ao regime
contábil da competência.
11. Destaca-se, de início, que a produção dos documentos de fls 125, 126 e 128 (docs.
04 e 05) são de punho próprio, tratam-se de planilhas que reproduzem e sintetizam
dados supostamente extraídos da escrituração contábil da contribuinte e que, por si só,
não fazem prova em favor da contribuinte.
12. Se a requerente efetivamente tributou os rendimentos em regime (de competência)
diferente do regime pelo qual reconheceu o crédito de IRF naqueles incidente, incumbe-
lhe comprovar ter oferecido à tributação a parcela dos rendimentos não incluídos na
base tributável apurada na DIPJ 2003.
13. Apesar disso, analisando as DIPJs dos anos-calendário de 2001 e 2002, nas fichas
específicas que demonstram os valores das receitas financeiras e do imposto de renda
retido na fonte, verifiquei a situação do quadro abaixo:
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.001 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000060/2009-74

14. Do quadro acima, percebe-se, a princípio, que são plausíveis as alegações do
contribuinte, pois realmente há uma desproporção entre as receitas financeiras
informadas em DIRF e na ficha 43 da DIPJ (regime de caixa) com as informadas na
ficha 06A/Linha 24 (regime de competência) nos dois anos-calendário.
15. No entanto, a empresa não destaca, de forma pormenorizada, quais valores foram
lançados no ano-calendário de 2001, pelo regime de competência, que correspondem
aos rendimentos sobre os quais foi retido imposto de renda em 2002.
16. Nesse sentido, não há como aceitar os cálculos efetuados pelo contribuinte como
prova inequívoca de que o rendimento questionado foi efetivamente oferecido à
tributação, visto estarem desacompanhados do Balancete Sintético e/ou Analítico
que evidencie que os saldos das contas citadas integraram o resultado contábil do
período até o seu encerramento, bem como do desdobramento do item da DIPJ em
que o ganho em comento foi oferecido à tributação.
Verifica-se, portanto, que a própria DRJ entendeu pela plausibilidade do direito
creditório, apenas indeferindo a manifestação de inconformidade por entender que não estariam
presentes nos autos o Balancete Sintético e/ou Analítico que evidencie que os saldos das contas
citadas integraram o resultado contábil do período.
Em seu Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente sustenta que a decisão
desconsiderou as provas constituídas nos autos, mormente:
24 da Ficha 06 A da DIPJ dos anos de 2001 e 2002. Ocorre que a decisão não observou
que a recorrente juntou à sua manifestação de inconformidade os referidos documentos
relativamente ao ano de 2001:
- DIPJ 2002, ano calendário 2001 (doc. 03 da manifestação de inconformidade),
demonstrando o oferecimento à tributação de R$ 7.253.860,12 a título de receitas
financeiras;
- Mapa demonstrativo de aplicações financeiras da sociedade (doc. 04 da manifestação
de inconformidade), o qual indica que as receitas financeiras totalizaram o montante de
R$ 6.868.701,29 no exercício financeiro de 2001; e
- Balancete Analítico de dezembro de 2001 (doc. 05 da manifestação de
inconformidade), que demonstra o valor de R$ 6.868.701,29 a título de "rendas de
títulos e valores mobiliários".
Percebe-se, pois, que Balancete Analítico e a DIPJ 2002 (ano calendário 2001)
comprovam o oferecimento à tributação do montante de R$ 6.868.701,29 a título de
receitas financeiras, exatamente o valor indicado no Mapa Demonstrativo das
aplicações financeiras. A despeito disso, conforme reconhecido pela DRJ, no calendário
de 2001, no Demonstrativo de IRRF houve rendimento bruto de R$ 3.836.986,51 e
IRRF de R$ 767.397,04.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.001 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000060/2009-74

Diante da decisão proferida pela DRJ, a Recorrente apresentou ainda os seguintes
documentos:

Da planilha acima, analisada em conjunto aos documentos juntados, tem-se que
nos anos de 2001 e 2002 a recorrente ofereceu à tributação o montante de R$ 15.394.419,04 a
título de receitas financeiras, sendo R$ 14.597.048,82 relativamente aos rendimentos de títulos e
valores mobiliários, os quais acarretaram as retenções na fonte ora em análise. Essas retenções
totalizaram, nos anos calendários em comento, o montante de R$ 2.866.457,73, conforme
planilha anterior.
Do acima, embora a princípio entenda pelo provimento do Recurso, por cautela,
entendo que o melhor caminho é o retorno dos autos à autoridade de origem para reapreciação do
pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos.
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, dou PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do
Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 422
DF CARF MF
Original